Tribunal: STM
Processo: 7001168-61.2019.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001168-61.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, julgou improcedente o Conselho de Justificação, para considerar o
1º Ten JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS justificado das condutas elencadas no
Libelo Acusatório e, por conseguinte, determinou o arquivamento do feito, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7001168-61.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL.
REQUERIDO: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS.
ADVOGADO: Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO

EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL CONSIDERADO INCAPAZ
DE PERMANECER NA ATIVA. INCONFORMISMO DA DEFESA.TRANSTORNO
DE AJUSTAMENTO E TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO.
COMPROVAÇÃO. OFICIAL JUSTIFICADO DAS ACUSAÇÕES.
In tela, verificou-se que as punições de prisões rigorosas aplicadas ao
Oficial não consideraram o estado clínico em que se encontrava, como
também não foi levado em conta as inúmeras dispensas e atestados
médicos, além da necessidade de tratamento adequado.
Restou caracterizado que os transtornos de natureza pessoal, familiar,
profissional, psicológica e emocional afetavam, consideravelmente, nas
tomadas de decisões do Oficial, à época em que ele deixou de
comparecer aos seus compromissos e de cumprir com suas obrigações
militares.
Se por um lado comprovou-se as faltas ao serviço sem autorização, o que
violou normas administrativas e regulamentos disciplinares, por outro,
demonstrou-se que os atos de indisciplina, ocorridos em período
conturbado em que vivenciava problemas de toda ordem, não
alcançaram grau de reprovabilidade e ofensividade suficientes para
sugerir punições além daquelas já aplicadas no âmbito da caserna.
Oficial Justificado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em julgar improcedente o
Conselho de Justificação, para considerar o 1º Ten JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS justificado das
condutas elencadas no Libelo Acusatório e, por conseguinte, em determinar o arquivamento do feito.

Brasília, 17 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
RELATÓRIO

Trata-se de processo oriundo de Conselho de Justificação, nomeado pelo Comandante da Marinha, por
meio da Portaria nº 55/MB, de 26 de fevereiro de 2019, destinado a julgar o 1º Ten JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS, nos termos do art. 2º, inciso I, alínea "b", da Lei nº 5.836/72, que prevê (fl. 5 do
arquivo 2-PROCADM, evento 1):

Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial
das forças armadas:
I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de
ter:
.......................................
b) tido conduta irregular.

Esse Conselho de Justificação foi nomeado após o Ofício nº 05-347 (R), de 18/12/2018, ter sido
encaminhado pela Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) - OM onde serve o Tenente JAIME LUIS - ao
Gabinete do Comandante da Marinha localizado nesta Capital Federal, junto com a Parte
Acusatória contra o supracitado Oficial, da qual destaca-se o seguinte (fl. 11 do arquivo 2-
PROCADM, evento 1):

"(...) 2. As punições constantes na carreira do militar, em princípio, demonstram
o descumprimento de importantes deveres e obrigações militares, os quais,
mediante compromisso militar, foram aceitos de forma consciente, com a
afirmação de bem cumpri-los. Ademais, verifica-se, em tese, que o militar deixou
de observar a dedicação à profissão das armas e o entusiasmo como
manifestação do valor militar, bem como não observou um dos princípios
basilares das Forças Armadas que é a disciplina, descumprindo normas e
regulamentos que servem para o bom funcionamento da esfera castrense e que
tem de ser cumpridas por todos os militares, conforme preconizado no § 2º do
art. 14, nos incisos IV e V do art. 31 e no art. 32, todos da Lei nº 6.880, de
09DEZ1980 (Estatuto dos Militares).
3. Por conseguinte, foram constatados fortes indícios de abalo da confiança dos
seus superiores, alteração nos seus atributos morais, bem como a redução na
capacidade de liderança, sendo os atos praticados presumivelmente uma ofensa
aos valores da ética militar contidos no art. 28 da Lei nº 6.880, de 09DEZ1980
(Estatuto dos Militares), como incurso nos incisos: II - exercer, com autoridade,
eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; IV
- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes; VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e
físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da
missão comum; VII - empregar todas as sua energias em benefício do serviço; o
que, em tese, torna o militar incapaz de permanecer como militar da ativa.
(...).".(fls. 53/67 do arquivo 2-PROCADM, evento 1.)

Essa Parte Acusatória descreve também as inúmeras faltas ao quartel cometidas pelo Tenente, com
suas respectivas datas e períodos, além das punições por ele sofridas. Do referido documento, extrai-
se ainda o seguinte (fls. 53/67 do arquivo 2-PROCADM, evento 1):

"(...) r) Neste sentido em virtude das transgressões disciplinares imputadas ao
referido militar, demonstram o descumprimento de importantes deveres e
obrigações militares, os quais, mediante compromisso militar, foram aceitos de
forma consciente, com a afirmação de bem cumpri-los. (...).".

Nomeado o Conselho de Justificação e recebido o Libelo Acusatório contra o Tenente, foi designado a
data para iniciar os trabalhos. Contudo, o Oficial não compareceu às duas primeiras sessões do
Conselho, marcadas para os dias 3 e 9 de abril de 2019, respectivamente, e, ainda, faltou à inspeção
de saúde para fim de justiça e disciplina, marcada para o mesmo período.

Posteriormente, chegou a informação de que o "Oficial obteve uma dispensa médica, sugerindo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
afastamento laborativo com repouso domiciliar por 10 dias na Unidade Integrada de Saúde Mental
(UISM), pela clínica de Psiquiatria (...)".(fl. 157 do arquivo 2-PROCADM, evento 1).

Nesse ínterim, foi lavrado contra aquele Tenente o Termo de Deserção, que teria se consumado em 24
de abril de 2019 (fl. 217 do arquivo 2-PROCADM, evento 1). Depois, o justificado apresentou-se
voluntariamente na Base Naval do Rio de Janeiro em 7 de maio de 2019; foi recolhido ao Presídio
daquela Instituição Militar na mesma data e levado ao Centro de Perícias Médicas da Marinha em 8 de
maio de 2019, cujo Laudo do Exame de Sanidade Mental realizado no Oficial, emitido pela Junta
Regular de Saúde-3 do referido setor, concluiu que ele era, à época: "(...) portador de alterações dos
grupos dos transtornos de ansiedade (ou 'neuroses') - transtorno misto ansioso e depressivo - F41.2 -
CID-10.", de maneira que o diagnóstico equivale a perturbação de saúde mental, conforme registrado
no mesmo documento (fls. 231/259, 2-PROCADM, evento 1).

No dia seguinte à realização do referido exame, ou seja, em 9 de maio de 2019, foi colocado em
liberdade, por Decisão da 1ªAud/1ª CJM.

Em 20 de maio de 2019, o Tenente foi submetido à Inspeção de Saúde e considerado apto para o SAM
- Serviço Ativo da Marinha (fl. 291, 2-PROCADM, evento 1).

O mesmo Exame constatou ainda o seguinte (fls. 231/259 do arquivo 2-PROCADM, evento 1):

"(...). (as) Inspeções de Saúde pregressas, disponíveis no SINAIS - Sistema
Informatizado Naval de Inspeções de Saúde:
1. IS n°5502; TIS n°012.000.16403, finalidade "Seleção para Curso CAMECO
(Curso para formação de Oficiais Mergulhadores de Combate)", concluída em
04/02/2012, com laudo de " Apto para CAMECO";
2. IS n° 321.665; TIS n° 018.000.46528, finalidade "VDF - Verificação de
Deficiência Funcional", concluída em 19/01/2016 com laudo de "Incapaz
temporariamente para o SAM (Serviço Ativo da Marinha), por doença sem
relação de causa e efeito com o serviço, necessitando de 30 dias de LTS
(Licença para Tratamento de Saúde)", devido a hipótese (diagnóstica de F43.2
(Transtorno de Ajustamento);
3. IS n° 328.380; TIS n° 018.000.43772, finalidade "Término de Incapacidade",
concluída em 26/02/2016 com laudo de "Apto para o SAM";
4. IS n° 372.611; TIS n° 018.000.49326, finalidade "VDF - Verificação de
Deficiência Funcional", concluída em 25/08/2016 com laudo de " Apto para o
SAM com restrições por 60 (sessenta) dias", devido a hipótese diagnóstica
de F43,2 (Transtorno de Ajustamento);
5. IS n° 421.612; TIS n° 018.000.46528, finalidade "Término de Restrições",
concluída em 06/04/2017, com laudo de "Apto para o SAM com restrições por 30
(trinta) dias, em prorrogação", devido a hipótese diagnóstica de S93.4 (Entorse e
distensão do tornozelo);
6. IS n° 497.443; TIS n° 018.000.12208, finalidade "Término de Restrições",
concluída em 16/03/2018 com laudo de "Incapaz temporariamente para o
SAM, necessitando de 30 (trinta) dias de LTS", devido a hipótese
diagnóstica de F32.1 ( Episódio depressivo moderado);
7. IS n° 504.630; TIS n° 018.000.20362, finalidade "Término de Incapacidade",
concluída em 17/04/2018 com laudo de "Apto para o SAM com restrições
por 60 (sessenta) dias", devido a hipótese diagnóstica de F41.2
(Transtorno misto ansioso e depressivo);
8. IS n° 508.476; TIS n° 018.000.23817, finalidade "Término de Restrições",
concluída em 23/05/2018 com laudo de "Apto para o SAM com restrições
por 60 (sessenta) dias", devido a hipótese diagnóstica de F43.2
(Transtorno de Ajustamento)";
9. IS n° 516.901; TIS n° 018.000.59032, finalidade "Término de Restrições",
concluída em 14/08/2018 com laudo de "Apto para o SAM com restrições
por 60 (sessenta) dias, em prorrogação", devido a hipótese diagnóstica de
F41.2 (Transtorno misto ansioso e depressivo)"; (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
Em 12 de junho de 2019, o Comandante da Marinha designou a Primeiro-Tenente (RM2-T) FABIANA
PIMENTA GRANJA para acompanhar a defesa do Justificante no Conselho de Justificação (fl. 295, 2-
PROCADM, evento 1).

Em 17 de junho de 2019, aberta a 1ª Sessão pelo presidente do Conselho de Justificação, foi entregue
o Libelo Acusatório ao Tenente JAIME LUIS, ora Justificante, na presença da Defensora Tenente
FABIANA, designada pela Portaria nº 169/MB, de 12 de junho de 2019. Na mesma sessão, não
concordando com a defesa da Tenente FABIANA, o Justificante disse ter interesse em constituir um
patrono para sua causa (Ata às fls. 321/323 do arquivo 2-PROCADM, evento 1), ocasião em que na
mesma data indicou o nome do Dr. Helion Caldas Moura Filho (Ata, fl. 325, 2-PROCADM,
evento 1).

Em 5 de junho de 2019, o Dr. Helion foi notificado pelo Corpo de Bombeiros do estado do Rio de
Janeiro, a fim de comparecer à audiência para produção de provas num outro Conselho de Justificação,
naquela Instituição Militar carioca, onde também era patrono, no mesmo dia e horário da sessão de
qualificação e interrogatório do ora Justificante, Tenente JAIME LUIS (fls. 347, 2-PROCADM, evento 1).

Em 24 de junho de 2019, o douto causídico interpôs Petição, requerendo o adiamento da 2ª Sessão,
destinada à audiência de qualificação e interrogatório do Tenente, justificando da seguinte forma (fls.
343/345, 2-PROCADM, evento 1):

"o patrono subscritor foi notificado, em 05 de junho de 2019, através do
Oficio CJ 013/004/2019 a participar no mesmo dia 25/06/19, às 14 horas,
de Reunião para produção de prova testemunhal a ser realizada nas
dependências do Departamento Geral de Defesa Civil (DGDEC), referente
ao Conselho de Justificação n° CJ/CGU nº 013/2018 (...) onde figuram como
Justificantes os Coronéis Bombeiro Militar William Mardônio da Cunha Silva RG
2.567, Márcio da Costa Alves-RG 5.510 e Wanderley Antônio Raimundo RG
9.284.". (Grifos nossos.)

Em 25 de junho de 2019, foi apresentado ao Relator do Conselho de Justificação a Procuração
que constituiu o Dr. Helion Caldas Moura Filho como defensor do Justificante (fl. 349, 2-PROCADM,
evento 1).

Nesse mesmo dia, o presidente do Conselho resolveu indeferir o pedido de adiamento da
sessão de interrogatório do Tenente JAIME LUIS, fundamentando nos seguintes termos (Ata às fls.
353/355, 2-PROCADM do evento 1):

"(...) presentes todos os membros do Conselho de Justificação, o justificante e
a defensora. O Sr. Presidente declarou aberta a sessão, às 15h21, em
virtude do pleito da defesa apresentado às 13h40. Analisando o pedido
do advogado do justificante quanto ao adiamento da segunda sessão do
presente conselho e, tendo em vista os reiterados adiamentos por
impossibilidade de comparecimento do justificante (Ten Jaime Luis),
constante nos autos, com o intuito de preservar o princípio da duração
razoável do processo, sobretudo, levando em conta ter sido assegurada a
ampla defesa do oficial justificante, ao ser nomeado (sic) de forma
antecipada, uma Oficial Defensora para realizar sua defesa na
ausência do seu advogado, além da defesa do justificante ter a oportunidade
de apresentar a defesa prévia e alegações finais, após a presente sessão,
RESOLVO: Indeferir o pleito do justificante e dar prosseguimento à 2ª
sessão do presente conselho de justificação na presença de sua Oficial
Defensora.". (Grifos nossos.)

Assim, ainda na data de 25 de junho de 2019, após o indeferimento do adiamento, a 2ª sessão
continuou e o Justificante foi qualificado e interrogado na presença da Defensora Dativa Tenente
FABIANA. Na ocasião, o Tenente Justificante nada disse porque se reservou no direito de permanecer
calado.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
Após a oitiva do Justificante, o presidente deste Conselho de Justificação intimou o referido Tenente,
seu advogado constituído e a sua Oficial Defensora Ten. FABIANA (na ausência do advogado
constituído) a comparecerem a 3ª sessão, que fora marcada para o dia 1º de julho de 2019.

Também consta dos autos, que chegou a informação da OM, onde o Justificante está lotado, que este
se encontrava de luto de 8 dias, a contar do dia 28 de junho de 2019 (fls. 391, 2-PROCADM do evento
1). Por conta disso, os trabalhos do Conselho foram suspensos e a 3ª sessão foi remarcada para o dia 8
de julho de 2019, sendo intimado o defensor do Tenente (fls. 7, 3-PROCADM do evento 1).

Em 6 de julho de 2019, o douto causídico ingressou com um " Pedido de Reconsideração" da
decisão constante da Ata da 2ª Sessão, que indeferiu o adiamento da sessão de interrogatório do
Justificante, por entender que o ato caracterizou cerceamento de defesa (fls. 39/47, 3-PROCADM do
evento 1).

Em 8 de julho de 2019, após abrir a 3ª Sessão, o presidente procedeu nas oitivas das testemunhas:

- Capitão de Fragata LUIS MAURO DE VARGA FIGUEIREDO, o qual declarou em síntese que "existiam
ausências frequentes e comparecimento irregular em termo de horário e cumprimento de rotina", por
parte do Justificante. Ressaltou que o Justificante deveria ter observado "suas obrigações para não
sobrecarregar os seus pares, tendo ocorrido falta de comprometimento do mesmo". Mencionou que a
conduta e o desempenho do Justificante, em termos morais e profissionais, "estava aquém do
esperado". (fls. 49/59 do arquivo 3-PROCADM do evento 1);

- Capitão Tenente LEANDRO DA CRUZ FARIAS, o qual declarou acreditar que o Justificante não
"demonstrava entusiasmo pela carreira naval", bem como parecia não se preocupar em cumprir leis e
regulamentos da Marinha do Brasil. Salientou não ser digno de confiança profissional o referido
Justificante, "devido a conduta apresentada no cumprimento de rotina". Informou que não procurou
motivar o Justificante, nem sabia que ele havia sido diagnosticado com "transtorno de ajustamento e
transtorno misto ansioso e depressivo pela junta de saúde da Marinha do Brasil".(fls. 61/69 do arquivo
3-PROCADM do evento 1);

- Capitão Tenente LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS, ocasião em que declarou ser o encarregado do
Justificante "no final do ano de 2016". Afirmou que o Justificante "cumpria expediente e horários,
sempre deixando-o ciente de quaisquer alterações". Ao ser perguntado se considerava o Justificante
"uma pessoa preocupada" em cumprir leis e regulamentos da Força Naval, respondeu que "No período
de 2016 o Justificante demonstrou ser proativo na confecção de relatórios na manutenção de
rebocadores. Ao ser perguntado qual era a postura do Justificante "no período atual", respondeu que o
mencionado Tenente não apresentava faltas e "se comprometeu com relação a cumprimento de
horários e presenças". Ressaltou que "No ano de 2016 cumpria as atribuições de forma normal" e no
atual período de convivência, "tem cumprido rotina de bordo normalmente". Disse que o Justificante
deu sinais de arrependimento dos atos que praticou "e que tais atos estavam embasados por não ter
condições psicológicas de vir para bordo, sendo isso o que o justificante sempre fala". Considerou que
o "período que o justificante apresentou problema de saúde para cá apresenta declínio, mesmo não
havendo convivido com ele". (fls. 71/77 do arquivo 3-PROCADM do evento 1);

- Capitão Tenente JORGE RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, este ouvido por Carta Precatória. Na
oportunidade, declarou que no período em "que serviu com o justificante", este "frequentemente, não
cumpria com seus horários". Disse que o Justificante não era uma pessoa proativa, nem eficiente em
suas funções, tampouco preocupada em cumprir leis e regulamentos da Marinha. Salientou que "o
justificante dava indícios de que não se importava com as consequências dos descumprimentos" das
normas militares. Mencionou que "por diversas vezes o justificante falava que ia cumprir as ordens,
mas não cumpria. Dizia que ia chegar no horário marcado para cumprir o expediente normal, porém
não chegava". Ressaltou que o Justificante "não demonstrava interesse em se preparar e buscar
conhecimento para exercer as funções de forma eficiente e eficaz".

Segundo ainda a testemunha, o referido Oficial dizia também que "seu estado de saúde não estava
bom, porém, não comparecia em seus agendamentos para Inspeção de Saúde". Afirmou que o
Justificante por diversas vezes, só "comparecia a bordo nas datas e horários limites para consumação
do crime de deserção". Ao ser perguntado se o fato de o Justificante não ter sido promovido na carreira

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
e permanecer impedido de acesso, influenciaria no desempenho de suas funções futuramente,
respondeu que não, "pois o seu próprio ex-Chefe de Departamento também encontra-se na mesma
situação e nem por isso permite que haja desmotivação". (fls. 139/142 do arquivo 3-PROCADM do
evento 1.)

Em resposta ao Pedido de Reconsideração da Decisão constante na Ata da 2ª Sessão, que
indeferiu o adiamento da sessão de interrogatório do Justificante, observou-se na Ata da 3ª Sessão
que o presidente do Conselho tornou a indeferir o pleito defensivo, sustentando o seguinte
(fls. 79/83, 3-PROCADM do evento 1):

"a) Ao tempo da 2ª sessão o justificante estava sendo assistido por
oficial defensor (Tenente FABIANA), assegúrado o contraditório e a ampla
defesa, bem como não tendo apresentado ao conselho a procuração
constituindo advogado particular, o que só foi feito após o término
daquela sessão. Sobretudo, a súmula 5 do STF, assegura
prosseguimento do processo administrativo disciplinar, na ausência de
defesa técnica por advogado. Finalmente, pelo fato das sessões anteriores já
terem sido remarcadas pelo não comparecimento do justificante, pela duração
razoável do processo, e por atendimento ao art. 11, da lei 5836/1972, o presente
pleito foi INDEFERIDO (...)". (Grifo nosso.)

Em 15 de julho de 2019, nas suas alegações finais, o advogado constituído do Ten JAIME LUIS
reitera, preliminarmente, a reconsideração da decisão proferida na Ata da 2ª Sessão do processo,
na qual foi indeferida a solicitação de adiamento daquela sessão de oitiva do Justificante, como
também da decisão que manteve a negativa, lavrada na Ata da 3ª Sessão, por ofensa ao
contraditório e à ampla defesa. Argumentou que, ao fazer pedido idêntico, foi deferido pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM.

O douto causídico também sustenta que o não adiamento da 2ª Sessão de oitiva prejudicou
sobremaneira a defesa do Justificante, "não podendo ser imposta a nomeação de Defensor dativo" para
o mencionado Oficial, "quando plenamente justificada a ausência do advogado regularmente
constituído pelo militar Justificante", o que, segundo ele, gerou nulidade absoluta do ato, inclusive
infringindo o art. 5º, inciso LV, da CF/88. Dessa forma, reitera mais uma vez, a reconsideração das
decisões proferidas nas Atas das 2ª e 3ª Sessões, para que "o Justificante seja INTERROGADO e possa
exercer plenamente sua autodefesa, sob pena de ser decretada a nulidade do feito".

No mérito, a defesa alegou, em síntese, que o Justificante, ao invés de punições, deveria estar sendo
adequadamente tratado e curado pelo Serviço de Saúde da Marinha do Brasil, como também merecia
ter sido observado por seus Oficiais Superiores, com especial atenção e solidariedade durante este
período, o que não aconteceu. Afirmou que, em razão das evidentes restrições para o serviço, o
Justificante deveria ter sido inscrito no "PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS
DO MILITAR DA ATIVA PREVISTO NO MANUAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA MARINHA", mas não foi.
Esclareceu que o Justificante há anos faz uso, em seu tratamento psiquiátrico, de "antidepressivos para
melhorar a qualidade de vida e diminuir a ansiedade, amenizando seus efeitos", objetivando uma
adaptação mais saudável às mudanças. Ressaltou que "as Partes de Ocorrência, bem como as
punições de prisão rigorosa não consideraram o estado clínico do Justificante, bem como as inúmeras
dispensas e atestados médicos".

Por fim, em preliminar, reiterou a anulação da 2ª e 3ª Sessões, por cerceamento de defesa, a fim de
que o Justificante pudesse ser interrogado, na presença de seu defensor preferido, à luz do
contraditório e da ampla defesa. No mérito, pleiteou em favor do Justificante "o tratamento médico
psiquiátrico adequado, por ser portador de Perturbação da Saúde Mental", para que ele pudesse
"retornar a rotina de trabalho em sua plenitude", e, consequentemente, pediu que o Conselho de
Justificação considerasse "o Justificante DIGNO e COMPATÍVEL com o Oficialato". (fls. 145/177, 3-
PROCADM do evento 1).

Em 19 de julho de 2019, o defensor do Ten JAIME LUIS, juntou uma outra Petição de aditamento
às Alegações Finais apresentadas anteriormente, na qual o aludido advogado rebate as
declarações feitas ao Justificante pela testemunha Capitão-Tenente JORGE RAFAEL PEREIRA DE

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
SOUSA, por meio de Carta Precatória. À época, o defensor mencionou não ser verdade a afirmação do
nominado Capitão-Tenente de que "o Justificante não procurava apoio médico". Na ocasião, o defensor
informou que a testemunha CT JORGE RAFAEL:

"ignorava por completo a triste e doentia situação vivida por seu subordinado,
posto que existem provas nos autos que há anos o Justificante foi diagnosticado
com doença psiquiátrica, Perturbação da Saúde Mental e estava sim sob
tratamento dentro e fora da Marinha".

Ressaltou ainda o douto causídico:

"que na verdade o CT Jorge Rafael não percebia a correlação entre o estado
psíquico debilitado de seu subordinado, aliado e agravado aos efeitos dos
diversos medicamentos baseados em ansiolíticos e antidepressivos de
controlado, que alteravam e muito a disposição e atenção do enfermo
Justificante, que vivia entorpecido em razão deles".

A defesa do Justificante também mencionou não ser crível:

"que um Oficial da Marinha não pudesse compreender que estava diante de um
caso em que deveria dar e indicar apoio e não exigir excelência no cumprimento
das funções de uma pessoa reconhecida e diagnosticada como perturbada
mental.".

Por fim, o douto causídico reiterou, preliminarmente, o pedido - que fora negado pelo Conselho -
visando interrogar novamente seu assistido Ten JAIME LUIS e, no mérito, pugnou para que fosse "o
Justificante considerado CAPAZ DE PERMANECER NO SERVIÇO ATIVO". (fls. 145/177, 3-PROCADM do
evento 1).

Em 19 de julho de 2019, no Relatório final, o Conselho de Justificação transcreveu o seguinte:

"13. (...) embora o justificante tenha declarado que desejava constituir
advogado, o fez por procuração, constante nos autos, após o início da segunda
sessão (fl. 191), e devido a suas ausências, visando garantir sua ampla defesa e
contraditório, foi indicada, desde o reagendamento da primeira sessão, de forma
preventiva, por Portaria do Comandante da Marinha (fl. 164), Oficial Defensora
(para) acompanhar a sua defesa perante este Conselho. Quando da segunda
sessão, o justificante declarou que seu advogado não poderia comparecer a
mesma e solicitou adiamento (fis. 188 e 189), desta feita, foi acompanhado toda
a sessão por sua Oficial Defensora e o prosseguimento da mesma se fez registrar
em ata (fis. 193 e 194) quanto da decisão de se 'preservar o princípio da duração
razoável do processo';
14. Foi garantida a ampla defesa do justificante. O conselho informou ao
justificante e a sua Oficial Defensora que, após cada sessão realizada, caso fosse
solicitado, poderiam ser fornecidas cópias de todos os documentos e
depoimentos gerados, sendo registrado em ata a entrega, conforme previsto no
inciso 5.37.3 da DGPM-315 (Rev. 2).
........................................................
17.A defesa do justificante apresentou Alegações Finais de Defesa;
Dos depoimentos das testemunhas de acusação, constata-se, sobre o
justificante:
........................
5.Segundo relato do Chefe do Departamento de Educação Física, à época dos
fatos (...), o justificante não apresentava preocupação com aprimoramento
técnico e quando de suas ausências, alegava problemas de saúde, não
comparecia aos agendamentos para Inspeção de Saúde, mesmo após dar ciência
destas por escrito, aparecendo apenas nas datas e horários prévios de se
consumar crime de deserção. Desta forma, causou ao Chefe de Departamento,
dúvidas a respeito de seu comportamento (fis. 287 e 288);

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
.......................
7.De sua conduta moral, as testemunhas avaliam como 'aquém do esperado, não
exercendo o que era sua função', 'não ir para bordo, demonstra que o militar não
quer resolver seus problemas, o que desabona o caráter moral do justificante' e
'não conseguiu absorver as tradições e culturas da Marinha, apresentando
comportamento incompatível com o cargo e função' (fis. 243, 244, 248 e 288);
........................
12.Raramente se dirigia a seus subordinados (fl. 289);
........................
19.Ao serem indagados pela defesa, as testemunhas Capitão de Fragata (EN)
00.0620.57 LUIS MAURO DE VARGAS FIGUEIREDO e Capitão-Tenente (QC-
IM)12.0778.28 LEANDRO DA CRUZ FARTAS alegaram desconhecimento sobre
diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo emitido pela junta de
saúde Marinha do Brasil, no ano de 2016, período pregresso aos fatos aqui
avaliados (fis. 244 e 250).
Ainda indagados pela defesa, se teriam tomado conhecimento de uma
licença de 30 dias, dada ao justificante pelo UISM e que esta teria sido
revogada pela OM do mesmo, ambos alegaram desconhecer, bem como
alegaram desconhecimento (da) alegada necessidade de tratamento
psiquiátrico, da doença supracitada, bem (como) desconhecimento
sobre o justificante possuir atestados por sua ausência (fis. 250);
........................
E levando em consideração o contido neste relatório, decide este Conselho, por
unanimidade de votos, considerar que o justificante:
É CULPADO das acusações que lhe foram imputadas, por não cumprir
os preceitos da ética militar, contidos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 -
Estatuto dos Militares, incisos: II - exercer com autoridade, eficiência e
probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; IV - cumprir e
fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades
competentes; VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e,
também, pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão
comum; e VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
conforme argumentos e entendimentos descritos neste Relatório.". (fls. 215/261
do arquivo 3-PROCADM do evento 1)". (Grifos do original).

Em 25 de julho de 2019, o presidente do Conselho de Justificação encaminhou documento para o
Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ), pedindo para tomar providências - ante o indício
de crime - contra a testemunha de defesa CT LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS, com a seguinte
descrição:

"Transmito os documentos anexos, para que sejam tomadas as providências
julgadas cabíveis, diante de indícios do cometimento de ilícito penal,
previsto no art. 346 (do CPM - Falso testemunho), por parte da
Testemunha (de defesa) CT LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS, nos autos do
Conselho de Justificação instaurado (...).". (Grifo nosso.) (fls. 277, do arquivo 3-
PROCADM do evento 1.)

Só a título de informação, essa testemunha CT LUCIANO - que segundo a defesa constituída foi chefe
do Justificante - declarou entre outras coisas que o referido Tenente havia se arrependido dos atos que
praticou. Na ocasião, disse ainda ter percebido muito sono no Justificante "devido ao uso de
Remédios" e que procurava "motivar todos os seus militares e atualmente alega orientar o
justificante a cumprir o expediente", vide fls. 71/77 do arquivo 3-PROCADM do evento 1.

Em 30 de julho de 2019, após tomar ciência do Relatório final do Conselho de Justificação, a defesa do
Ten JAIME LUIS interpôs Recurso.

Em suas razões, o douto causídico suscitou 1) a preliminar de "nulidade da sessão secreta
deliberativa", por entender que essa forma de deliberação afronta a Constituição Federal; 2) a
preliminar de nulidade do relatório, em razão de flagrante cerceamento defesa, principalmente, porque

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
nele consta a Decisão proferida na Ata da 2ª Sessão e na Ata da 3ª Sessão, em que foi indeferido o
adiamento da audiência de oitiva do Justificante nas duas ocasiões.

No mérito, a defesa frisou que o Justificante está sendo submetido ao presente Conselho de
Justificação, em razão de ter sido punido por conduta irregular, na forma prevista pelo art. 2º, inciso I,
alínea b, da Lei nº 5.836/72, segundo a Parte Acusatória de fls. 09 e do Libelo Acusatório de fls. 43 e
segs.

Mencionou que o Justificante, desde o ano de 2016, vem enfrentando problemas de cunho emocional,
que por não ter tido o devido apoio e tratamento, vêm se agravando com o tempo. Salientou ainda que
os fatos geradores das faltas do Justificante foram em decorrência de uma série de transtornos de
ordem pessoal e adversidades sofridas no campo familiar, que começaram em meados 2013, o que
acarretou o aparecimento de quadro depressivo naquela época.

Por derradeiro, reiterou o pedido de acolhimento das preliminares de nulidade e, no MÉRITO, pugnou
pelo provimento do Recurso para que o Justificante fosse considerado "CAPAZ DE PERMANECER NO
SERVIÇO ATIVO", haja vista que nenhuma de suas punições atentam contra a honra ou o pundonor
militar e, consequentemente, que o mesmo fosse submetido ao devido tratamento e acompanhamento
médico pelo Serviço de Saúde da Marinha do Brasil.

Em 3 de outubro de 2019, o Comandante da Marinha aceitou o julgamento proferido pelo
Conselho de Justificação, que considerou o 1º Ten JAIME LUIS culpado da acusação que lhe
foi imputada, nos exatos termos do Relatório emitido.

Por isso, indeferiu o Recurso apresentado pela defesa, com fulcro no art. 13, inciso V, alínea "a", da Lei
nº 5.836/1972 (fl. 323 do arquivo 3-PROCADM do evento 1). Para tanto, o mencionado Comandante
fundamentou sua decisão da seguinte forma:

"RESOLVO CONCORDAR com o Relatório elaborado pelos membros Juízes - por
unanimidade de votos - e considerar o Justificante CULPADO e INCAPAZ
DE PERMANECER NA ATIVA, considerando que praticou conduta irregular, NÃO
tendo observado, com as suas atitudes, os preceitos de ética militar contidos no
art. 28, incisos II, IV, VI e VII da Lei n 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), que
retratam o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe, que
impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço.
Sejam os Autos remetidos ao Superior Tribunal Militar, para processo e
julgamento nos termos do art. 16 da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.".
(Grifos nossos.)

Conclusos os autos ao então Ministro Alte Esq ALVARO LUIS PINTO, foi determinado, na oportunidade, a
abertura de vista ao Justificante Ten JAIME LUIS para apresentar Defesa Escrita sobre os fatos a ele
imputados, conforme o antigo art. 158 (hoje art. 168) do RISTM (evento 5 desta APM).

Em suas razões, a defesa do Oficial torna a alegar, preliminarmente, a declaração de nulidade das
decisões proferidas nas atas das 2ª e 3ª sessões do Conselho de Justificação, por ofensa a direito
constitucional do Ten JAIME LUIS e de todos os demais atos e decisões posteriores, para que o Oficial
seja novamente interrogado, em nome dos postulados do contraditório e da ampla defesa (evento 16
desta APM).

No mérito, a defesa pleiteia o seguinte:

"Quanto ao MÉRITO, verifica-se que as Partes de Ocorrência descritas no Libelo
Acusatório, bem como as punições de prisões rigorosas aplicadas ao militar e,
diga-se, todas cumpridas, não consideraram em momento algum o estado clínico
do Justificante, bem como as inúmeras dispensas e atestados médicos e a
necessidade de tratamento adequado, eficiente e urgente.
Outrossim, diante de ter sido sobejamente ignorada a condição de militar que
necessita de apoio e tratamento médico psiquiátrico adequado, por ser portador

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
de Perturbação da Saúde Mental, especificamente TRANSTORNO DE
AJUSTAMENTO e TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO, roga
aos Excelentíssimos Senhores Ministros, possa o Primeiro-Tenente JAIME
LUIS CORECHA DE FREITAS enfim retornar, de forma saudável, a rotina de
trabalho em sua plenitude, considerando o Justificante DIGNO e
COMPATÍVEL com o Oficialato (...)". (Grifos nossos.)

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer lavrado pelo Subprocurador-Geral Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, opina, em sede de preliminar, pela anulação parcial do Conselho Justificação
apresentado pelo Comandante da Marinha, diante do cerceamento de defesa e, no mérito, "o
entendimento é de que deva ser julgado improcedente o presente Conselho de Justificação", para
considerar o Tenente da Marinha JAIME LUÍS justificado das condutas descritas no Libelo Acusatório,
com o consequente arquivamento dos autos ou "acaso a Corte entenda por procedente o libelo
acusatório apresentado em desfavor do 1º Tenente (...) e o nominado oficial não justificado, que seja
determinada a sua reforma, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei nº 5.836, de 5/12/1972". (evento
22 desta APM).

O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3

VOTO

Trata-se de apreciar o Conselho de Justificação, nomeado pelo Comandante da Marinha, por meio da
Portaria nº 55/MB, de 26 de fevereiro de 2019, destinado a julgar o 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS, conforme o art. 2º, inciso I, alínea "b", da Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.

O art. 1º da mencionada Lei tem a seguinte redação:

Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo
especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira -
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar.

Após o trâmite do feito na Força Naval, o nominado Tenente foi considerado culpado das acusações
que lhe foram imputadas e o processo enviado para esta Corte Castrense, conforme determina o art.
13, inciso V, alínea "a", da mesma Lei acima, que regula esse Processo.

Consta nos autos que o Justificante foi punido, após cometer inúmeras faltas injustificadas e passar a
apresentar conceito incompatível com a carreira, negligência no desempenho do seu cargo, bem como
no cumprimento dos regulamentos da Instituição e falta de zelo pelo preparo próprio, moral, intelectual
e físico, conduta tipicamente irregular para um Oficial das Forças Armadas.

Desse modo, a defesa acredita que o Justificante está sendo submetido ao presente Conselho de
Justificação, em razão das punições e também por ter, "segundo a Parte Acusatória de fl. 9 e do Libelo
Acusatório de fls. 43 e segs", infringido o art. 2º inciso I, alínea "b", da Lei nº 5.836/72.

Analisando os autos, vê-se que assiste razão à defesa do Justificante, pelos motivos que passa-se a
relatar.

De início, deixa-se de analisar o pedido defensivo de nulidade das decisões ocorridas na fase
administrativa, buscando viabilizar o exame do mérito.

Para tanto, faço minhas as palavras do Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Subprocurador-Geral de
Justiça Militar que definiu o Conselho de Justificação da seguinte forma:

"(...) há de se relembrar que o Conselho de Justificação se '(...) constitui
processo especial autônomo, de natureza administrativa, que tem por objeto a
apreciação da conduta do Oficial sob o ponto de vista ético e moral. O
julgamento destina-se a avaliar a conduta do Justificante, aferindo sua
incapacidade de permanecer na ativa ou na inatividade, observados os
preceitos descritos no Estatuto dos Militares (...).' (Superior Tribunal Militar.
Conselho de Justificação nº 0000215-95.2014.7.00.0000. Relator
Ministro Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento em 19/08/2015, Publicação
DJe de 09/09/2015).
23. Assim, o Conselho de Justificação, tal qual previsto na Lei nº
5.836/1972, possui um rito de natureza híbrida, para o caso do oficial ser
considerado não justificado, com uma primeira parte conduzida na seara
administrativa e uma segunda parte judicializada, diante do que verte do
inciso VI do § 3º do art. 142 da Constituição da República, ao dispor que o
Oficial das Forças Armadas somente perderá o posto e a patente se for julgado
indigno para com o oficialato, ou com ele incompatível, por decisão de
Tribunal Militar, de caráter permanente, em tempo de paz. O Tribunal em
questão, acrescente-se, é este Superior Tribunal Militar.".(Grifos nossos.)

No contexto fático que ora se analisa, o douto causídico constituído pelo 1º Tenente da Marinha JAIME
LUÍS CORECHA DE FREITAS, deixa claro em sua defesa escrita (evento 16, do Conselho de Justificação)
que as punições de prisões rigorosas aplicadas e cumpridas ao nominado Oficial não consideraram o
estado clínico em que se encontrava, como também não foi levado em conta as inúmeras dispensas e

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
atestados médicos, além da necessidade de tratamento adequado para o caso dele.

Por isso, a defesa roga para que o Tenente JAIME LUIS seja submetido a tratamento clínico, de forma
adequada, a fim de que possa retornar, "de forma saudável, a rotina de trabalho em sua plenitude".
Assim, pede junto a esta Corte de Justiça que esse Oficial seja considerado justificado das acusações,
digno e compatível com o Oficialato, isto é, que ele seja absolvido.

Assim, sustenta que o Tenente, ora Justificante, vem enfrentando vários problemas de toda ordem em
sua vida, culminando com um quadro de "Perturbação da Saúde Mental, especificamente
TRANSTORNO DE AJUSTAMENTO e TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO" , de
acordo com documentos anexados ao feito e Laudo de Exame de Sanidade Mental realizado nele.

Informa ainda que os motivos causadores das constantes faltas do Justificante foram os inúmeros
problemas de natureza pessoal, bem como as adversidades sofridas no âmbito familiar, "que
começaram em meados 2013, o que acarretou o aparecimento de quadro depressivo". Relata que no
ano de 2016 a situação se complicou, pois o Justificante passou também a enfrentar vários transtornos
de cunho psicológico e emocional que, segundo a defesa, "sem o devido apoio e tratamento, vêm se
agravando com o tempo", o que "pressupõe ser necessário tratamento adequado e não punição".

Menciona que o Tenente merecia estar recebendo cuidados médicos adequados pelo Serviço de Saúde
da Marinha, bem como que ele deveria ter sido inscrito no "PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DAS
DEFICIÊNCIAS FUNCIONAIS DO MILITAR DA ATIVA, PREVISTO NO MANUAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
DA MARINHA, conforme observações contidas nos Ofícios da UNMESQ DE fls. 68 e 101, o que não foi
realizado.".

Após analisar os autos, observou-se que assiste razão a defesa do Justificante.

Isso porque, há provas suficientes nos autos para se concluir que o Oficial em questão apresentava
vários problemas em sua vida pessoal, os quais possivelmente influenciaram nas inúmeras faltas ao
serviço e demais ausências ao quartel, inclusive, ao Conselho de Justificação, o que nos leva a inferir
que ele não estava bem de saúde quando assim procedeu. A propósito, apurou-se que nem às
consultas médicas agendadas para tratar o seu problema ele comparecia, o que demonstra que a
questão das ausências não era só com relação ao serviço.

A prova de que o ora Justificante não estava em seu estado normal ao praticar todos esses atos de
indisciplina pode ser verificada também no Laudo de Exame de Sanidade mental, que, além de
constatar anomalias psíquicas nele, registrou que ele foi considerado, em algumas ocasiões, "Incapaz
temporariamente para o SAM (Serviço Ativo da Marinha)", devido à hipótese "(diagnóstica de F43.2
(Transtorno de Ajustamento)", bem como que houve a "Verificação de Deficiência Funcional",
também devido ao mesmo problema.

Consta ainda do referido Laudo Pericial que o Oficial foi considerado "Incapaz temporariamente para
o SAM (Serviço Ativo da Marinha) , necessitando de 30 (trinta) dias de LTS (Licença para
Tratamento de Saúde), devido a hipótese diagnóstica de F32.1 (Episódio depressivo moderado),
depois foi considerado "Apto para o SAM com restrições por 60 (sessenta) dias, devido a
hipótese diagnóstica de F41.2 (Transtorno misto ansioso e depressivo )".

Além dessas anomalias de natureza mental, o Oficial teve ainda um problema ósseo, qual seja,
"(Entorse e distensão do tornozelo)", situação que levou o Justificante a continuar trabalhando na OM
"com restrições por 30 (trinta) dias, em prorrogação", além de ter que lidar com o falecimento do ente
querido. Por fim, está consignado nos autos que talvez esses problemas associados possam ter sido o
motivo que levou o Justificante a pensar, inclusive, em suicídio.

Diante das provas juntadas na espécie, não é difícil deduzir que esses transtornos de natureza pessoal,
familiar, profissional e principalmente de ordem psicológica e emocional vinham afetando bastante o
ora Justificante, a ponto de influenciar em suas decisões, à época em que deixou de comparecer aos
seus compromissos e de cumprir com suas obrigações na caserna. O próprio Justificante declarou
nesse sentido, ou seja, que as turbulências pelas quais estava passado deram início aos problemas e
aos contratempos já relatados.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3

Além do mais, o Laudo de exame pericial, procedido no Tenente em questão, não oferece, a meu
sentir, elementos suficientes para se ter juízo de certeza, sobretudo, se, de fato, houve premeditação
da sua parte na prática das faltas ao serviço e demais atos de indisciplina que ensejaram a sua
submissão ao Conselho de Justificação.

Ao contrário, segundo, por exemplo, o depoimento da testemunha Capitão-Tenente LUCIANO DE
OLIVEIRA SANTOS perante o Conselho de Justificação, "o Justificante tem alegado que seu desejo
não seria ter cometido faltas, mostrando-se arrependido e que tais atos estavam embasados
por não ter condições psicológicas de vir a bordo. (...). Perguntado: Percebeu no "1T JAIME
LUÍS (...)" alguma restrição de saúde ou de capacidade física (TAF)? Respondido: Percebido
muito sono (nele) devido a uso de remédios.".

Outra prova da inexistência de premeditação das ausências, por parte do Tenente, está no fato de que
o Exame de Sanidade demonstra ser o Justificante portador de Perturbação da Saúde Mental -
"Transtorno misto ansioso e depressivo F41.2, CID-10", quando cometeu as transgressões disciplinares.
(Grifo nosso.)

Assim, é possível concluir que o ora Justificante pode ter enfrentado dificuldades de cunho
psicológico/psiquiátrico, detectadas em período anterior ao do cometimento das infrações, que, por
sua vez, podem ter sido o "gatilho" para o seu comportamento faltoso.
A própria Parte Acusatória emitida pelo Comandante da Base Naval do Rio de Janeiro ao Chefe de
Gabinete do Comandante da Marinha reconhece que foram constatados no Justificante "fortes indícios
de abalo da confiança dos seus superiores, alteração nos seus atributos morais, bem como a redução
na capacidade de liderança". (Grifos nossos.)

Ora, "abalo da confiança", "alterações morais", "redução na capacidade de liderança", no mínimo,
sugerem que alguma coisa destoava da normalidade. Nesse diapasão, não se ignora que o Justificante
chegou a iniciar o acompanhamento psiquiátrico na Marinha do Brasil entre os anos de 2015 e 2016.
Entretanto, parece que o resultado desse tratamento médico não surtiu o efeito desejado, pois
segundo os documentos contidos nos autos, foi justamente a partir desse ano que a situação do
Tenente se agravou.

Com efeito, cabe ressaltar que o Oficial ingressou nas fileiras das Forças Armadas em 2007, tendo os
problemas se iniciado no mês de dezembro de 2012. A partir desse ano, o Tenente passou a faltar
constantemente ao serviço, o que lhe rendeu várias punições de repreensão, prisão simples e prisão
rigorosa, demonstrando que não adiantava repreendê-lo, muito menos puni-lo, pois quanto mais era
repreendido e punido, mais faltava ao serviço, sugerindo então que ele não se encontrava
emocionalmente e psicologicamente equilibrado.

Por essa razão, ao se analisar a conduta de um militar, nessas circunstâncias, é preciso levar em
consideração também os anos em que ele desempenhou suas funções de maneira regular. Até porque,
não é viável crer que essa regressão comportamental e profissional drástica, por parte do Justificante,
tenha ocorrido de forma gratuita e sem motivos plausíveis.

Da mesma forma, é difícil acreditar que o aludido Tenente procedeu dessa maneira em sã consciência,
no auge de suas faculdades mentais, uma vez que nem mesmo as reiteradas prisões de natureza
rigorosa surtiram qualquer efeito.

Certo é que não se vê todo dia Oficiais das Forças Armadas agindo da forma como o Justificante agiu,
ou seja, faltando reiteradamente ao serviço, enfileirando várias transgressões disciplinares
, enumerando punições, descumprindo importantes deveres e obrigações militares,
inobservando normas e regulamentos, dando péssimo exemplo a seus subordinados,
estando o tempo todo com suas faculdades mentais preservadas.

Pelo contrário, a considerar casos semelhantes a esse, enfrentados anteriormente por esta Corte
Castrense, verificou-se que o Oficial só tem apresentado desvio de conduta, quando restou
comprovado que sua capacidade de discernimento estava comprometida, ainda que parcialmente,
conforme será demonstrado mais adiante, por meio de jurisprudência.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3

E, como visto, o caso concreto não é diferente dos anteriores, julgados por este Tribunal, pois
claramente percebe-se que o Oficial in tela apresentava alterações importantes em sua saúde, à época
dos fatos, tanto que as anomalias foram reconhecidas por exames e laudos médicos, o que inclusive
levou ao afastamento do militar em várias ocasiões.

Outro indício de que o Oficial não estava na plenitude de sua saúde, quando começou a faltar ao
serviço, está no fato de que as ausências ao quartel e as punições disciplinares aconteceram,
praticamente, em sequência, conforme se observa no relatório, o que não é normal para nenhum
militar, ainda mais para um Oficial.

Noutro giro, pode-se até considerar que as reiteradas faltas ao serviço, cometidas pelo Justificante
tenha afetado a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, o que é bastante
questionável, porque ensejam dúvidas. No entanto, há que se analisar em que condições ou
circunstâncias o referido Oficial feriu esses valores éticos-morais.

O fato é que, se não constam dos autos qualquer ato de indisciplina do Justificante antes de 2012,
sugerindo que ele vinha exercendo suas atribuições com regularidade na Marinha do Brasil, então é
plenamente possível inferir que, a partir daquele ano, algo de anormal pode ter acontecido com ele, a
ponto de comprometer a continuidade do exercício da profissão que abraçou no seio das Forças
Armadas.

De mais a mais, os problemas constatados pelo Exame de Sanidade mental no Justificante podem não
ter diminuído, consideravelmente, a capacidade de entendimento das irregularidades cometidas, mas
é possível depreender que ele tinha problemas consideráveis de ordem psíquica e emocional, que,
conforme já relatado, podem ter sido o motivo desencadeador de suas ausências ao serviço, às
consultas médicas e às audiências do Conselho de Justificação.

Talvez esses problemas também expliquem a dificuldade dele em cumprir o regulamento, bem como o
desleixo na carreira, o abalo na confiança detectada pelos seus superiores hierárquicos, além da má
avaliação no exercício do cargo.

Quanto a alegação de que o Justificante premeditava as suas ausências, a ponto de não permitir que
ele consumasse o crime deserção, igualmente não merece guarida e vai de encontro as provas dos
autos, tendo em vista que o referido Oficial chegou a desertar, cujo Termo de Deserção foi anexado
aos autos, de maneira que não é possível afirmar que houve essa premeditação alegada pelo
Conselho.

Mesmo assim, se por um lado, o Conselho de Justificação relata que o Justificante agiu de forma
descompromissada para com o serviço e o dever militar, por outro, não é suficiente para
considerá-lo culpado, indigno de permanecer na ativa ou para reformá-lo, diante dos
problemas que estava vivenciando.

Até porque, ele, com sua conduta, talvez tenha gerado muito mais prejuízo para sua vida e sua
carreira do que propriamente para a Instituição, da qual faz parte, de modo que não se vislumbra
no caso concreto fundamentos razoáveis para que o Oficial perca seu posto e patente ou seja
reformado, ao menos por enquanto. Antes disso, ele precisa de acompanhamento médico específico
para se reabilitar, a fim de que possa superar suas crises pessoais e vencer as deficiências de natureza
mental, para tentar retomar sua carreira profissional, como, aliás, parece ser o desejo do próprio
Justificante.

Contudo, se depois de recobrar a saúde, ele permanecer com os atos de indisciplina, então a análise
de sua conduta deverá ser sopesada, com maior rigor do que se analisa nesse instante.

Então, considerando in tela que o Justificante apresentava problemas de natureza mental, quando
praticou as transgressões administrativas, bem como que não estava no auge de seu discernimento
quando deixou de comparecer a sua Unidade Militar, nas vezes em que foi convocado, e que os
transtornos de cunho pessoal, familiar e psicológico, provavelmente comprometeu, sobretudo, o
desempenho de suas atividades na caserna, tem-se que considerá-lo justificado das acusações é a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3
melhor saída a ser tomada nesse caso.

Assim, o pedido da defesa para que o 1º Tenente JAIME LUIS possa retornar, de forma saudável, a
rotina de trabalho em sua plenitude, considerando-o justificado de seus atos e, consequentemente,
"DIGNO e COMPATÍVEL com o Oficialato", demonstra-se bastante razoável, tendo em vista não ser o
caso de considerá-lo incapaz de permanecer na ativa, a ponto de declará-lo indigno do oficialato ou
com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente, bem como não ser o caso de
determinar sua reforma, com base nos incisos I e II do art. 16 da Lei nº 5.836/72.

Até porque, as duas opções previstas na referida legislação acima são medidas bastante duras e, por
conseguinte, só devem ser aplicadas em situações que ostentem maior grau de reprovabilidade e
ofensividade.

Foi nesse sentido que este Tribunal entendeu, quando julgou in verbis:

"a opção de declarar o militar indigno ou incompatível para com o
oficialato é medida extrema e deve ser reservada aos delitos que
carreguem uma carga maior de reprovação.". (Grifo nosso.)
(CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7001018-17.2018.7.00.0000, Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Julg. entre os dias 22/06/2020 a
25/06/2020.) (Grifo nosso.)

Em outra ocasião, esta Corte Especializada assim decidiu:

"EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES DE
NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
JUSTIFICADO. DECISÃO DE MÉRITO. UNANIMIDADE.
...........................................................................................
8. Mérito. Oficial recorrente em faltas ao serviço sem autorização. (...)
contudo culminadas por problemas familiares, conjugais e de
alcoolismo em fase conturbada e superada pelo Justificante, "in casu", não
alcançaram grau de reprovabilidade a ponto de ensejar punição além
daquelas aplicadas disciplinarmente ao Justificante. Oficial justificado.
Decisão unânime." (Grifo nosso.) (Conselho de Justificação nº 0000026-
83.2015.7.00.0000/DF, Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Julg.
em 5/11/2015.) (Grifos nossos.)

Pelo visto, não restou demonstrado no contexto gravidade suficiente na conduta do Justificante,
porquanto, entender que ele é culpado de seus atos de indisciplina, a ponto de torná-lo indigno para o
oficialato ou, até mesmo reformá-lo, considerando as circunstâncias em que tudo aconteceu, destoa da
razoabilidade, da proporcionalidade e não parece ser a medida mais apropriada nesse momento.

Nesses casos, a prudência manda que, primeiro, submeta-se o Oficial a tratamento condizente com o
problema detectado, de forma contínua, até que ele se restabeleça a contento e tenha condições de
regressar as suas atividades normalmente, como vinha exercendo até o ano de 2012.

Feito isso, aí sim, caso o Oficial em questão torne a apresentar alterações de ordem disciplinar,
certamente o entendimento será outro, conforme já ressaltado linhas atrás.

Assim, por todo o exposto, mesmo reconhecendo as dificuldades do Justificante em se determinar da
maneira exigida pelas normas no meio castrense, não vislumbro nas suas condutas o suficiente
desvalor para que se possa considerá-lo culpado de seus atos, como acredita o Conselho, com toda
vênia.

Do mesmo modo, não há prova de que o comportamento do Tenente tenha sido premeditado, nem
restou evidenciado, neste processo, um grau considerável de violação à hierarquia e à disciplina
militares ou aos deveres de civilidade peculiares a todos os militares, em especial aos Oficiais de
carreira, que justifiquem sancioná-lo com qualquer das medidas extremas, previstas no art. 16 da Lei
nº 5.836/72.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 05/02/2021 11:25:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210140d7f3

Portanto, o Oficial em questão merece ser considerado justificado das acusações, haja vista que seus
atos não alcançaram, a meu sentir, grau de reprovabilidade suficientemente robusto para retirar-lhe o
posto e a patente ou para reformá-lo.

Isso porque, conforme os autos, esses transtornos psicóticos comprovadamente detectados pelos
médicos no Justificante perduraram durante muito tempo e nem mesmo por meio de exames foi
possível identificá-los, com precisão, o que sugere um tratamento especializado, a altura da patologia
apresentada.

Ante o exposto, voto pela improcedência do Conselho de Justificação para considerar o 1º Ten JAIME
LUIS CORECHA DE FREITAS justificado das condutas elencadas no Libelo Acusatório e, por conseguinte,
determinar o arquivamento do feito.